Tribunal: STF
Processo: AI 410145
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI LOCAL.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280-STF.
        Controvérsia dirimida à luz de norma  de direito local,
 circunstância impeditiva da
subida do extraordinário. Incidência da Súmula 280-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.